Tribunal: TJDFT
Processo: 0744062-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. VIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Celebrado acordo extrajudicial para o pagamento do débito, deve a execução ser suspensa - e não extinta - até o seu integral cumprimento, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.